Tribunal: STF
Processo: ARE 1353162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - Sonegação fiscal - Infração ao art. 1°, incisos II e III, da Lei n° 8.137/90 - Acórdão anulado por embargos declaratórios com determinação de renovação do julgamento, com prévia intimação pela imprensa oficial do Advogado constituído . Materialidade do crime e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo acervo probatório - Sentença bem fundamentada - Condenação mantida - Fração pela continuidade delitiva aplicada no máximo - Ausência de justificativa para tanto - Adequação da pena - Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos bem aplicados - Possibilidade de redução da prestação pecuniária - Recurso parcialmente provido (voto n. 39744).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Eventual nulidade ocorrida na fase administrativa, que tem caráter meramente informativo, não contamina a superveniente ação penal, mormente porque os arquivos obtidos no computador do acusado não foram o sustentáculo da ação penal, a qual se baseou em outros elementos de convicção, além disso, a ação dos fiscais da Receita Federal se deu no exercício regular de suas atividades, portanto, dentro dos limites constitucionais e legais.



    Cumpre destacar que o acesso dos fiscais da Fazenda aos documentos fiscais conservados pelos estabelecimentos empresariais é medida prevista em lei e prescinde de autorização para tanto, aliás, prevista é a obrigação destes de exibi-los.



    E, em que pese o computador examinado pelo agente fiscal fosse para seu uso pessoal, como afirmado pelo acusado, estava ele na empresa a sendo utilizado para controle financeiro dela , posto que continha relatórios financeiros da empresa fiscalizada, além do que seu exame foi acompanhado pelo acusado e seu contador, de modo que não se verifica que referidos dados estivessem protegidos por nenhum tipo de sigilo.



    Ademais, dispõe o art. 195 do Código Tributário Nacional que "Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los", o que evidencia a obrigatoriedade inequívoca de qualquer pessoa jurídica de dar à fiscalização tributária amplo acesso aos seus registros."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente